Tribunal: TJDFT
Processo: 0718883-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. INÉRCIA DO DEVEDOR. VIABILIDADE DA PENHORA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL ALIADA À CONSTATAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte credora visa à reforma da decisão de acolhimento da impugnação ao bloqueio de ativos financeiros da parte devedora.
2. Fatos relevantes. (i) a questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em decisão condenatória proferida pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal. (ii) mais precisamente, a demanda executória teria sido ajuizada em janeiro de 2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de decisão proferida pelo TCDF (R$ 421.157,83 – última atualização em março de 2025).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável a penhora dos ativos financeiros da parte devedora, via Sisbajud, sob o fundamento de se tratar de verbas de natureza salarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente, respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações, a fim de garantir a efetividade das decisões judiciais e evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos.
5. Nessa linha, é possível, segundo entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), a constrição excepcional de verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475 /MG e EREsp no 1.874.222/DF), com a consequente mitigação da regra contida no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
6. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, a despeito de a parte devedora, ora agravada, colacionar extrato bancário que aponte transferências eletrônicas de verba de natureza salarial do BRB para a CEF (meses de janeiro a março de 2025), não comprovou, de forma contundente, que a referida conta bancária (CEF) seria exclusivamente utilizada para recebimento da respectiva verba, dada a constatação de outras movimentações financeiras, circunstância que, aparentemente, viabiliza a efetivação da penhora.
7. E ainda com relação às movimentações financeiras na conta bancária da Caixa Econômica Federal (CEF), destaca-se que além de pagamentos de contas realizados com os créditos ali depositados, constatam-se várias transações bancárias via pix (crédito e débito). Assim, prevalece a concepção jurídica de que o crédito constrito é passível de penhora (R$ 3.765,79), sobretudo porque não se constata qualquer indicativo que aponte o real comprometimento da dignidade da parte devedora e de sua família (“mínimo existencial”) com a concessão da medida de constrição de sua verba de “natureza salarial”.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, inc. IV e art. 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.969.114/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 16.12.2022; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.09.2021; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8o.09.2023; TJDFT, acórdão 1791459, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 7o.12.2023.